Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTO PREMATURO GEMELAR. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. CONFIGURADAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILÍCITA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
1. A vida e a saúde são direitos fundamentais de envergadura constitucional e que se sobrelevam às questões contratuais postas.
2. Nas hipóteses em que há atestado médico constatando a gravidade da situação e a necessidade imediata de internação para realização de parto prematuro, devem ser aplicados o artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei n.o 9.656/1998, que determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, e o artigo 35-C, inciso II, do mesmo diploma legal, que prevê a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de urgência resultantes de complicações no período gestacional.
3. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que nega, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em caso de parto cesáreo prematuro gemelar com urgência médica comprovada.
4. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou a obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta.
5. No caso dos autos, entendo que o valor fixado se configura proporcional a proteção dos bens jurídicos tutelados (direitos à vida e à saúde), foi arbitrado com fundamentação suficiente para justificá-lo, adequado ao valor da obrigação e à importância do bem jurídico tutelado (vida da agravada e dos nascituros), bem como se revela apto a intimidar a operadora do plano de saúde a cumprir a decisão agravada.
6. O valor das astreintes deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.